Tribunal: TJBA
Processo: 0301986-68.2017.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301986-68.2017.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA

APELADO: ANDRADE GALVAO ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, LAIANE DE SOUSA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROGRAMA HABITACIONAL (PAC). DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALUGUEL SOCIAL. DANO MATERIAL E MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CONSTRUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Valença contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da construtora contratada para execução de obras do PAC, condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como à manutenção do aluguel social, em razão da demolição do imóvel ocupado pela autora sem prévia desapropriação formal e sem a efetiva entrega da unidade habitacional prometida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a construtora contratada para execução das obras possui legitimidade passiva pelos danos decorrentes da demolição do imóvel; (ii) estabelecer se o Município responde objetivamente pela demolição do imóvel e pela não entrega da moradia prometida; (iii) determinar se é devida a indenização por danos materiais e morais, bem como a manutenção do aluguel social; e (iv) fixar os consectários legais aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a ilegitimidade passiva da construtora, pois os contratos administrativos limitam sua atuação à execução das obras de engenharia, sem atribuição de responsabilidades relativas a desapropriação, reassentamento, cadastramento social ou pagamento de indenizações, atividades típicas do poder público.

O laudo pericial confirma a inexistência de atribuição contratual à empresa privada quanto à gestão social ou indenizatória, bem como atesta a regular entrega da obra, encerrando-se sua responsabilidade.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo causal, todos presentes no caso concreto.

A demolição do imóvel ocupado pela autora, ainda que em área alegadamente irregular, não afasta o dever de indenizar ou reassentar, sobretudo diante da posse legítima comprovada e do interesse público que motivou a intervenção estatal.

O cadastramento da autora como beneficiária do programa habitacional e sua inclusão na lista de contemplados geram direito subjetivo e legítima expectativa à moradia, cuja frustração configura violação aos princípios da confiança legítima e da boa-fé objetiva.

A omissão do Município em promover o reassentamento ou o pagamento da justa indenização caracteriza desapropriação indireta, impondo a conversão da obrigação de dar em perdas e danos.

A perícia judicial, não infirmada por prova técnica em sentido contrário, apurou corretamente o dano material no valor de R$ 28.350,00, correspondente à perda do imóvel e das benfeitorias.

O sofrimento imposto à autora, submetida por mais de 12 anos à instabilidade habitacional após a demolição de sua residência, configura dano moral indenizável, sendo razoável e proporcional a quantia fixada em R$ 35.000,00.

O pagamento do aluguel social deve ser mantido até a efetiva quitação da indenização, por se tratar de verba de natureza alimentar destinada à garantia do mínimo existencial.

Os consectários legais devem observar o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 09/12/2021, e, a partir da vigência da EC nº 113/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, como índice único de correção monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A construtora contratada exclusivamente para execução de obras públicas não responde por obrigações de desapropriação, reassentamento ou indenização decorrentes de política habitacional.

O Município responde objetivamente pelos danos causados pela demolição de imóvel e pela não entrega da moradia prometida, ainda que a ocupação anterior fosse alegadamente irregular.

O cadastramento do particular em programa habitacional gera legítima expectativa e direito subjetivo à moradia ou à correspondente indenização.

A desapropriação indireta impõe a conversão da obrigação de dar em perdas e danos, com indenização apurada por perícia técnica.

A indenização por dano moral é devida quando a conduta estatal viola o direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 26 e 35; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ Tema 905; TJBA, AI nº 8046275-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 25.03.2025; TJBA, APL nº 8033383-48.2019.8.05.0001, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, j. 02.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0301986-68.2017.8.05.0271
, tendo como parte Apelante
MUNIC
Í
PIO DE VALEN
Ç
A
e Apelada
ROMILCE MARINHO DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA